Tribunal: TJBA
Processo: 0010766-21.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010766-21.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DISALLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, FELIPE AMARAL GONCALVES

APELADO: COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO

Advogado(s)
:
RIVALDO SIMOES PIMENTA, JORGE CARDOSO CARUNCHO, ALEXANDER CHOI CARUNCHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO MARÍTIMO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINER. ATRASO NA DEVOLUÇÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE SUBSISTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas de sobrestadia (demurrage), condenando a ré ao pagamento de R$ 3.040,08 (três mil e quarenta reais e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Fato relevante.
A autora comprovou a descarga do contêiner em 17/02/2010 e sua devolução pela ré apenas em 13/03/2010, configurando atraso na restituição do equipamento além do prazo estipulado.

Tese defensiva.
A apelante sustenta inexistência de contrato válido, ausência de parâmetros contratuais para a cobrança, desconhecimento da assinatura aposta no termo de responsabilidade e violação aos princípios da boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se a preliminar de inovação recursal deve ser acolhida; (ii) se a cobrança de demurrage é exigível diante da alegação de invalidade do termo de responsabilidade; e (iii) se há prova suficiente do atraso na devolução do contêiner que justifique a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inovação recursal não procede, pois a matéria relativa ao desconhecimento da assinatura já constava da contestação de primeiro grau, não se tratando de arguição de falsidade documental, mas de questionamento sobre validade e eficácia probatória.

A autora demonstrou o direito alegado mediante apresentação do termo de responsabilidade sobre devolução de contêineres e documentos comprovando a descarga em 17/02/2010 e a devolução em 13/03/2010, evidenciando a retenção do equipamento além do prazo.

A ré admitiu ter firmado o negócio jurídico e utilizado o contêiner, mas não comprovou os termos efetivamente pactuados, a data de devolução dentro do prazo alegado e nem pugnou pela produção de outras provas, tendo requerido expressamente o julgamento antecipado do feito.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade do importador pelo pagamento da taxa de sobrestadia quando evidenciado atraso na devolução de contêiner, independentemente de cláusula contratual específica, em razão dos usos e costumes do comércio marítimo internacional e aplicação da teoria da aparência.

A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não há violação aos princípios da boa-fé ou vedação ao enriquecimento sem causa, pois a cobrança corresponde à indenização pelos dias de indisponibilidade do equipamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação atualizado.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade do importador pelo pagamento da taxa de sobrestadia (demurrage) decorre dos usos e costumes do comércio marítimo internacional, sendo exigível quando comprovado o atraso na devolução do contêiner, independentemente de impugnação à assinatura do termo de responsabilidade, aplicando-se a teoria da aparência e o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 430 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 1008716-93.2022.8.26.0562, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1023267-54.2017.8.26.0562, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023; TJ-PE, AC 00035963420138170730, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, 5ª Câmara Cível, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010766-21.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante DISALLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e como apelada COMPANHIA LIBRA DE NAVEGACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator